Tribunal: CARF
Processo: 10730.733101/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.733101/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.490 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
WAGNER BASILE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2010, para apurar imposto suplementar de R$2264,41
,acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada dedução
indevida de despesas médicas relativa a profissional Leandro Passos Mourão e a
UNIMED no montante de R$8234,22.
O contribuinte alega que a despesa foi realizada com tratamento próprio e apresenta
recibos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.733101/2012-11
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733101/2012-11

Foi solicitada prioridade na tramitação do processo.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
As deduções de despesas médicas são permitidas quando preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência
Ciente do acórdão da DRJ em 07/02/2014, o(a) contribuinte, em 17/02/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução da despesa médica informada com Leandro
Mourão, por falta de comprovação. À vista do recibo juntado à impugnação (fl.9), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa, registrando que o documento comprobatório não consignava
o endereço do profissional e o beneficiário do tratamento.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em complemento ao recibo anteriormente apresentado, o recorrente junta recibo
retificado pelo profissional, onde este informa seu endereço, bem como aponta o contribuinte
como tendo sido o paciente do tratamento realizado em 2010 (fl. 30).
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.490 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.733101/2012-11

Dessa feita, a glosa da despesa correspondente, no valor de R$6.000,00, deve ser
cancelada.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 55
DF CARF MF
Original